Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATOS VÁLIDOS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Nos autos do processo, restou comprovada a concessão de crédito ao autor, pelo banco recorrente, nos valores de R$ 8.393,30 (ID 14187911, pág. 42), R$ 3.218,70 (ID 14187911, pág. 43), R$ 901,47 (ID 14187911, pág. 44), R$ 380,57 (ID 14187911, pág. 45) e R$ 1.559,00 (ID 14187911, pág. 46), em um total de R$ 14.453,04.
3. O contrato de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito, da forma como foi realizado, guarda similitude a um empréstimo consignado, pois o consumidor pretende obter o adiantamento de uma determinada quantia sob a promessa de pagá-la em parcelas debitadas diretamente de seu benefício previdenciário. Em regra, a prática de empréstimos consignados é vantajosa ao consumidor porque oferece taxa de juros menores, em razão da garantia de recebimento dada às instituições financeiras pelo desconto direto do saldo devedor no contracheque do mutuário.
4. O contrato n. 45852708, no valor de R$ 8.456,17, foi claro quando trouxe o valor da contratação, os juros aplicados de 3,65%, além do valor da prestação. Inclusive, o autor expressamente confirma que recebeu o valor de R$ 8.393,30, em sua conta corrente, após ter firmado o contrato. As demais retiradas realizadas pelo consumidor submetem-se aos termos do contrato que ele assinou, sendo consideradas extensão da primeira contratação, portanto, submetidas as mesmas cláusulas contratuais, mormente quando comprovada a apropriação e utilização dos valores pelo consumidor.
5. Tal entendimento foi o adotado no Acórdão 1161621, desta Turma, confira-se: "5. No caso em destaque, verifica-se que o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado está devidamente assinado pelo autor, e contém todas as informações dessa modalidade de empréstimo e a forma de desconto em folha de pagamento, conforme documento de ID 7573764. Logo, não há nulidade a ser reconhecida, pois cumprido o dever de informação ao consumidor, art. 6o, III, do CDC, conforme evolução do entendimento desta Turma. Verifica-se ainda o efetivo recebimento de parcelas de empréstimos por meio de TED, conforme Ids 7573759 a 7573761. 6. O negócio jurídico entabulado respeitou a liberdade de contratar e vinculou as partes às suas disposições que, inexistindo abusividade concreta, devem prevalecer." (07028036220188070017 -(0702803-62.2018.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1161621 Data de Julgamento: 28/03/2019 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Data da Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2019).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.